Tribunal: STF
Processo: HC 186633
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jose Pedro Said Junior e outros em favor de Jonas Pereira de Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 577.089/SP. 
    O paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, Código Penal). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva e, ato contínuo, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 577.089/SP. Ato contínuo, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto.
    No presente writ, os Impetrantes pugnam, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam que o paciente é portador de doença respiratória, inserido no grupo de risco do novo coronavírus. Apontam a pandemia da Covid-19 e a superpopulação carcerária como reforço argumentativo para a concessão de prisão domiciliar. Requerem, em medida liminar e no mérito, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    O objeto do presente writ está em apreciação por esta Suprema Corte nos autos do HC 186.632/SP, de minha relatoria, impetrado em favor do ora Paciente contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, que negou provimento ao agravo regimental no HC 577.089/SP
    Ressalto que ambas impetrações são idênticas, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência. Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de outra impetração.
    Nesse espectro, “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)’ (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora